Tribunal: TJDFT
Processo: 0722415-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DE FILHAS MENORES. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAPACIDADE DE PRESTAR A VERBA ALMEJADA. DELEGATÁRIO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. TABELIÃO. CAPACIDADE ASSUMIDA. TESES DEFENSIVAS FOCADAS EM FUNDAMENTOS DIVERSOS. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE RENDIMENTOS. EXIBIÇÃO E/OU OBTENÇÃO. DESNECESSIDADE. RENDAS ORIGINÁRIAS DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CARTORIAL. INSERÇÃO EM CADASTRO OFICIAL DE ACESSO PÚBLICO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. GÊNESE. APURAÇÃO DA CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INCONTROVERSA. DECISÃO SANEADORA. DISPOSIÇÃO SOBRE PROVAS. CONHECIMENTO MITIGADO. CONHECIMENTO ADSTRITO À PARTE EM QUE IMPACTA EFEITOS MATERIAIS IMEDIATO E AFIGURA-SE PASSÍVEL DE PROVOCAR PREJUÍZOS À PARTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. INSERÇÃO NA EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA PROBATÓRIA, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está, como regra, compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.
3. Conquanto a decisão que, saneando o processo, dispõe e defere a quebra dos sigilos bancário e fiscal da parte encerre provimento que, dispondo sobre provas, não está inserido na textualidade das matérias recorríveis via agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), depondo contra as garantias individuais inerentes à proteção da intimidade e vida privada, as quais encerram direito e garantia fundamental resguardado pelo legislador constitucional, irradiando, ademais, efeitos imediatos, podendo irradiar prejuízos e danos de improvável reparação à parte afetada e afetar o resultado útil do processo, inscreve-se nas ressalvas construídas em torno da taxatividade mitigada das matérias sujeitas ao recurso de agravo, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça.
4. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, nos quais se inserem os sigilos bancário e fiscal, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, o levantamento das salvaguardas somente pode ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada, porquanto no conflito de direitos sobrepõe-se o interesse público na elucidação dos fatos como pressuposto para aplicação do direito ao caso concreto (CF, art. 5o, X).
5. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da movimentação financeira e acervo patrimonial da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, provimento fundamentado por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional.
6. Conquanto abstratamente viável e legítimo o levantamento do véu que resguarda as movimentações bancárias, fiscais e o patrimônio do obrigado alimentar como forma de apuração de sua real capacidade financeira em ambiente de ação que dispõe sobre prestação alimentar, em ambiente concreto em que, diante das próprias atividades que desenvolve, reconhece e assente que tem capacidade financeira apta a suportar a prestação alimentar demandada, focando suas teses defensivas em argumentos diversos, a incursão sobre seus assentamentos bancários, fiscais e patrimoniais deixa de revestir-se de legitimidade, pois dispensável à correta instrução processual, devendo serem prestigiados os direitos e garantias que o assistem (CF, art. 5o, X).
7. Assentindo o obrigado alimentar com a alegação de que tem capacidade financeira para suportar a prestação alimentar demandada, fiando-se em alegações e fundamentos diversos para se opor à pretensão revisional aviada em seu desfavor pelas filhas, estando os ganhos que aufere como delegatário de serviços cartorários, ademais, disponíveis em banco de dados oficiais, a quebra dos seus sigilos fiscais e bancário deixa de servir ao processo, encerrando incursão desguarnecida de legitimidade sobre as garantias que lhe são asseguradas, devendo ser refutada.
8. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Unânime.